Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011095-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURY FERREIRA - CPF: 134.685.291-04 (ADVOGADO), VICCI SHOES LTDA - CNPJ: 22.560.796/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSEANE ORO - CPF: 016.063.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Interesse recursal. Preliminar de recurso protelatório afastada. Prova de insuficiência financeira. Concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por microempresa em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, no bojo de ação de renegociação de dívida proposta contra instituição financeira, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se está presente o interesse recursal da parte agravante, à luz da alegação de recurso protelatório;

(ii) saber se a pessoa jurídica agravante, embora com fins lucrativos, pode obter o benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo banco agravado não se sustenta, uma vez que a decisão agravada inviabiliza o prosseguimento da ação originária.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo à sua atividade.

5. A agravante apresentou documentação idônea e contemporânea, incluindo balancete contábil, extratos bancários negativos, DEFIS, declaração de receita bruta e de imposto de renda, evidenciando sua incapacidade financeira.
6. O valor das custas processuais, em cotejo com a situação econômica apresentada, demonstra desproporcionalidade e inviabilidade de recolhimento, mesmo na forma parcelada.

7. A concessão da justiça gratuita é provisória e revogável, conforme previsão legal, não havendo indícios de má-fé ou ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC.

Tese de julgamento: “1. Está caracterizado o interesse recursal quando a decisão impugnada impede o acesso à jurisdição, ainda que a insurgência verse sobre justiça gratuita. 2. A pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que comprove, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à sua atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, e art. 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicci Shoes Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos de ação de renegociação de dívida interposta contra o Banco do Brasil S.A, (Processo nº 1002179-21.2024.8.11.0080), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra a agravante que, a despeito de estar enquadrada como pessoa jurídica constituída como microempresa, encontra-se em severa dificuldade financeira, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas do processo.

Instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência, extratos bancários com saldo negativo reiterado, balancete contábil, declaração de informações fiscais (DEFIS) e comprovantes de operações financeiras e passivo bancário.

O recurso foi recebido com pedido de efeito suspensivo, visando resguardar o acesso ao Judiciário enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. (id. 280082391).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 284801350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da alegação de ausência de interesse recursal

O banco agravado sustenta que a agravante se vale do presente recurso com intuito meramente protelatório, deturpando a função da jurisdição e violando os princípios da boa-fé objetiva, da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, inviabilizando, de imediato, o prosseguimento da ação de renegociação de dívida, em razão da exigência de recolhimento das custas processuais. Tal circunstância, por si só, evidencia o interesse recursal, haja vista a existência de resistência à pretensão da parte e a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional para garantir o acesso ao processo principal.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o interesse recursal se caracteriza pela presença de utilidade e necessidade, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de decisão judicial que impeça ou dificulte o exercício de um direito, como ocorre na hipótese em análise.

Também está presente o requisito da utilidade prática, pois eventual provimento do recurso poderá ensejar o deferimento da gratuidade da justiça, permitindo o regular andamento da demanda de origem, atualmente obstado pela ausência de recolhimento das custas, conforme alegado pela agravante.

Dessa forma, afasto a preliminar de ausência de interesse recursal e a alegação de caráter protelatório do recurso.

2.

Do mérito do agravo

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, Vicci Shoes Ltda., no âmbito de ação de renegociação de dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo à sua atividade econômica, conforme dispõe a Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Na hipótese, embora inicialmente o recurso tenha sido instruído apenas com a procuração, a agravante, após intimação desta Relatora, juntou documentação idônea e atualizada, composta por balancete contábil, extratos bancários com saldo negativo, declaração de informações fiscais (DEFIS), declaração de receita bruta e declaração de imposto de renda, os quais, em conjunto, evidenciam a alegada fragilidade econômica.

A agravante também declarou ser microempresa optante pelo Simples Nacional, com fluxo de caixa comprometido e passivo bancário relevante, circunstâncias que demonstram, ao menos nesta fase processual, sua impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem comprometer suas operações.

Registro que a demanda de origem visa à renegociação de dívida no valor de R$ 620.410,97, sendo as custas iniciais fixadas em R$ 17.260,27, conforme simulação realizada no sítio eletrônico desta Corte:

Ainda que se admitisse o parcelamento em seis vezes, como autoriza o art. 98, §6º do CPC, e a CNGC/MT, cada parcela alcançaria cerca de R$ 2.876,71, valor expressivo diante da situação financeira da empresa e do objeto da ação, o que reforça a desproporcionalidade da exigência.

Importa destacar que a concessão do benefício da justiça gratuita possui caráter provisório e pode ser revogada, a qualquer tempo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, caso sobrevenha comprovação de alteração na capacidade econômica da parte ou indícios de má-fé.

Diante de tais elementos, entendo preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, afastando a exigência de recolhimento das custas iniciais no processo de origem.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025